Tribunal: STF
Processo: Rcl 48364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. A presente demanda versa sobre a validade de normas coletivas que determinam a jornada de 44 horas semanais e 400 horas em 60 dias para jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento.



    2. Assim, o caso ajusta-se ao contexto do decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a questão e tramitassem no território nacional.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.